Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. DÉBITOS INDEVIDOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. NECESSIDADE.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A denunciação da lide encontra óbice no Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão contida no art. 88, a fim de evitar que o consumidor seja prejudicado com o prolongamento da prestação jurisdicional que adviria da medida.
3. Nas relações de consumo, todos os participantes da cadeia de serviços respondem solidariamente pela reparação dos danos (arts. 3o e 7o, parágrafo único, do CDC).
4. O evento danoso consubstanciou-se na indevida inscrição em dívida ativa dos dados da Autora, originada de débito constituído com o banco Réu mediante fraude.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
6. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
7. Nos termos do art. 1.361 do CC/02, o credor fiduciário é o proprietário do veículo cuja aquisição ocorreu por meio de fraude, ainda que a propriedade seja resolúvel e o devedor detenha a posse direta da coisa. Por isso, pode executar a transferência de propriedade do automóvel para seu nome, além das multas e impostos constantes em nome da Requerente. Precedentes desta Corte de Justiça.
8. As despesas com os honorários advocatícios contratuais não podem ser consideradas danos materiais indenizáveis, haja vista a natureza negocial privativa do ato firmado entre o cliente e o advogado, sob pena de afrontar o princípio contratual da relatividade. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
9. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a revisão ex officio das verbas de sucumbência, conforme inteligência do art. 322, § 1o, do CPC/15, o que não configura julgamento ultra ou extra petita, tampouco reformatio in pejus. Precedentes.
10. Uma vez que a parte do pedido autoral que foi julgada improcedente possui valor expressivo dentro do pleito exordial, não há como prevalecer o entendimento de que a Autora decaiu de parte mínima do pedido, devendo incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, que prevê que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
11. Apelações conhecidas. Parcialmente provido o recurso da Ré. Não provido o apelo da Autora. Preliminares rejeitadas. Distribuição das verbas sucumbenciais alterada de ofício.